Tribunal: STF
Processo: Rcl 70217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Paracatu (Processo 5002708-78.2020.8.13.0363), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 4.876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; no julgamento do Tema 916-RG, RE 765.320 , Rel. Min. TEORI ZAVASCKI e do Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída e proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento das férias-prêmio em pecúnia ‘adquiridas e não gozadas’ desde o desligamento da parte contrária em 01/01/2016, em pecúnia. 



    […]



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento.



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo interno, objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário, eis que a orientação jurisprudencial do e. STF é no sentido de negar o direito ao recebimento de férias-prêmio a servidor efetivado pela LC 100/2007.



    Não obstante, foi negado provimento ao recurso.



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876.



    […]



    Na recente data de 16/12/2022 o STF reconheceu a repercussão geral da seguinte matéria: ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade do pagamento de férias prêmio, adquiridas e não gozadas, por servidores efetivados pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, cujos dispositivos autorizadores da efetivação de não concursados foram declarados inconstitucionais pelo STF, na ADI 4.876.’ 



    [...]



    A decisão proferida, com todo o respeito, contradiz o Tema 1239 do STF, resultado do julgamento proferido na ADI 4876 e a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema. 



    [...]



    Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do resultado da ADI 4876-MG e do ARE 721001-MG com vistas à concessão de férias-prêmio indenizadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88. 



    [...]



    A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados). 



    […]



    No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876. 



    Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as.”



     Ao final, requer seja a Reclamação “julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional, proferida no julgamento do recurso em epígrafe que entendeu ser devido férias-prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Os paradigmas invocados são os seguintes: ADI 4.876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na origem, a beneficiária, trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da Lei Complementar Estadual 100/2007, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com o intuito de garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.



    Na sentença, o pedido de conversão em pecúnia de férias prêmio foi julgado procedente, nos seguintes termos (e.Doc 2, fls. 240-243):



    “A priori, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765320, estabeleceu que o regime de repercussão geral, uma vez identificada a nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços, em razão da inobservância dos requisitos contidos no artigo 37, IX, da Constituição da República, é assegurado ao servidor contratado o direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS concernente ao período da contratação, por aplicação, ao caso, da norma prevista pelo artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90. 



    Entretanto, referida tese não se aplica aos servidores efetivados pela Lei Complementar estadual n. 100/2007. Isso porque, conforme se extrai do julgamento do recurso de apelação cível nº 1.0024.14.307239-5/001, ‘não há como assegurar o direito ao depósito do FGTS ao servidor efetivado pelo Estado em cargo público, sem concurso, por dispositivo da lei complementar 100/07 declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque sua situação funcional era diversa daquele que firma contrato administrativo nulo com o Poder Público. Afinal, os professores efetivados pelo referido diploma legal passaram a receber todas as benesses inerentes à condição de servidores públicos de provimento efetivo, sujeitando-se ao regime estatutário, sendo certo que o pagamento de FGTS não está contemplado no referido regime.’



    Dessa feita, uma vez modificada a relação jurídica da requerente com o Estado de Minas Gerais, de modo que esta passou a ser regida por regime jurídico estatutário, há que se analisar o pedido elaborado na inicial sem incidência do RE 765320. 



    A requerente pretende a conversão em pecúnia de 3 (três) meses de férias prêmio adquiridas e não gozadas para cada 5 anos de serviços prestados, sob o fundamento que se enquadrou nos requisitos no quinquênio. 



    A parte ré, por sua vez, defende a vedação legal de pretendida conversão após 29/02/2004, consoante se destaca da Constituição Estadual nº 57/2003. 



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 31, § 4º, com redação dada pela Emenda à Constituição nº 57/2003, assim estabelece: 



    [...]



    Por sua vez, o artigo 117, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao disciplinar o tema, assim estabeleceu: ‘fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.’ 



    Ato outro, a requerente foi efetivada no serviço público estadual por força da edição da Lei Complementar nº 100, de 18/12/2007, devendo este, portanto, ser considerado o marco inicial temporal para a análise do seu direito à conversão.



    Ato outro, de acordo com a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de requerer indenizações referentes a licenças e férias não gozadas ocorre com o ato de aposentadoria, visto que o servidor público poderá usufruir das férias prêmio a qualquer tempo, enquanto houver manutenção do vínculo com a administração. 



    [...]



    Com efeito, à luz da documentação carreada aos autos, e não desconstituída pela parte ré, mostra-se evidente ter a parte autora implementado, à luz da previsão trazida pelo artigo 31, § 4º, da Constituição Estadual, os requisitos indispensáveis ao reconhecimento de seu direito às férias prêmio e, que, a despeito de prova em contrário, não foram efetivamente gozadas nem mesmo indenizadas. 



    Logo, reconhecido o direito às férias prêmio e impossibilitado o seu gozo, impõe-se a conversão destas em pecúnia, por força de expressa previsão legal, não sendo outro, a propósito, o entendimento predominante na jurisprudência: 



    [...]



    Assim, impõe-se o reconhecimento do direito da requerente à conversão, em pecúnia, das férias prêmio adquiridas e não-gozadas até seu desligamento do cargo em 01/01/2016 (ID nº 1426404822).”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário, teve reconhecida sua inconstitucionalidade parcial por decisão do Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01/07/2014, com a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”



    Logo, nulo o contrato de trabalho temporário que a autora mantinha com o Estado, por força da inconstitucionalidade na norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916-RG), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. 



    Nestas circunstâncias, ao reconhecer o direito da servidora ao recebimento de indenização por férias prêmio não gozadas, a decisão reclamada se afastou desse entendimento, eis que reconhece um efeito válido da nomeação nula em função da declaração de inconstitucionalidade da lei que converteu contratos temporários em vínculos administrativos. Embora a modulação de efeitos da ADI 4.876 tenha mantido os efeitos da relação jurídica nas condições estabelecidas na decisão, o fizera para fins de garantir a continuidade do serviço público e a preservação da segurança jurídica, sem que isto signifique o reconhecimento de que referida continuidade da relação jurídica permita a aquisição de vantagem funcional atribuída exclusivamente a servidores públicos estatutários, como as férias prêmio.



    Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916-RG, RE 765.320, limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER, em que afastado, expressamente, o alegado direito à conversão em pecúnia:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a sentença proferida nos autos do Processo 5002708-78.2020.8.13.0363, no ponto em que entendeu serem devidas férias prêmio à servidora efetivada pela LCE 100/2007.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente